Tribunal: TJDFT
Processo: 0704847-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0704847-20.2023.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA GORETE GOMES CAJADO RECORRIDO: ELY RIBEIRO DA SILVA, VANUZIA RIBEIRO AGUIAR, BRUNA RIBEIRO AGUIAR DECISÃO MONOCRÁTICA Trata-se de recurso inominado interposto por Maria Gorete Gomes Cajado em face de sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou procedentes os pedidos autorais para: [...] a) Condenar a ré a cumprir a obrigação de fazer na proibição de produzir os sons e gritos, mesmo que sob a alegação de liberdade de expressão religiosa, que ultrapassem 50 decibéis durante o dia e 45 decibéis durante a noite (Lei distrital 4.092, de 30/01/2008) – sob pena de multa diária que arbitro em R$ 300,00 (trezentos reais). b) Condenar a requerida a PAGAR aos requerentes, a título de indenização por danos morais, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil) para cada autor, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da prolação desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da negativação (24/02/2022 – data do primeiro boletim de ocorrência juntado aos autos – ID 155981900). Em suas razões recursais (ID 52844690), requer, preliminarmente, a suspensão do processo, tendo em vista instauração de incidente de insanidade mental nos autos do Pje n.o 0702129-50.2023.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Criminal do Gama. Requer a concessão da gratuidade de justiça. É, em breves linhas, o relatório. Decido. A gratuidade de justiça é benefício a ser usufruído por aqueles menos favorecidos economicamente, a fim de que a sua situação econômica não sirva de empecilho ao exercício de seus direitos. Inexiste, nos autos, qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Cabe ressaltar ser a recorrente representada pela Defensoria Pública. Nesse sentido, DEFIRO o benefício da justiça gratuita. Nos termos do art. 8o da Lei n.o 9.099/1995, não poderão ser partes no âmbito dos juizados especiais o “incapaz, o preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da União, a massa falida e o insolvente civil”. Como se sabe, a Lei n.o 13.146/2015 alterou o Código Civil e estabeleceu que são absolutamente incapazes apenas os menores de 16 anos, assim como elencou como relativamente incapaz “aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade” (artigos 3o e 4o, inciso III, do CC). No caso, tendo em vista que houve a instauração do incidente de insanidade mental nos autos do PJe n.o 0702129-50.2023.8.07.0004, em trâmite perante a 2a Vara Criminal do Gama, observa-se a necessidade de suspensão do presente feito até decisão naqueles autos sobre a existência (ou não) de capacidade da Ré (art. 313, inciso I, do CPC), notadamente em razão da sua natureza declaratória. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de suspensão do presente processo pelo prazo de 4 (quatro) meses, considerando o período previsto para realização da perícia pelo IML/DF (ID 176533052 do PJe n.o 0702129-50.2023.8.07.0004). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de novembro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora